Tribunal: TJBA
Processo: 8000722-47.2018.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000722-47.2018.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDIO FREITAS DE CAMPOS

Advogado(s)
:
JUVALTINO RABELO AZEVEDO

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DO TRABALHO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CONCESSÃO MANTIDA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA AJUSTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente a ação, determinando a implantação de aposentadoria por invalidez ao autor, na qualidade de segurado especial, com efeitos financeiros desde a data de indeferimento do requerimento administrativo de auxílio-doença. A sentença também concedeu tutela antecipada e fixou honorários advocatícios em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez em vez de auxílio-doença; (ii) estabelecer a data correta de início do benefício (DIB); e (iii) determinar o índice de correção monetária e juros aplicáveis às parcelas em atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, embora acometido por incapacidade temporária e suscetível de cirurgia, recusa o procedimento cirúrgico, o que não pode ser exigido conforme o art. 101, III, da Lei nº 8.213/91, e Súmula 272 da TNU.

As condições pessoais do segurado – idade avançada (ID 80953482, fl. 2), baixa escolaridade e histórico profissional restrito a atividades braçais (ID 80953482, fls. 8 a 11) – demonstram inviabilidade de reabilitação profissional, sendo, portanto, justificável a concessão de aposentadoria por invalidez.

A data de início do benefício (DIB) fixada na sentença – correspondente ao indeferimento administrativo do auxílio-doença – encontra respaldo no próprio laudo pericial (ID 80953495), que aponta início da incapacidade cerca de dois anos após o trauma ocorrido em 2016.

Não se aplica a fixação de data de cessação do benefício (DCB), pois se trata de aposentadoria por invalidez, benefício de natureza permanente até eventual reavaliação.

O índice de correção monetária aplicável às parcelas vencidas deve seguir o INPC até 08/12/2021, e a partir dessa data, a SELIC, nos termos do Tema 905 do STJ e da EC nº 113/2021, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

Diante da sucumbência mínima do autor, majoram-se os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 19, 20, 21, 21-A e 101, III; Lei nº 6.899/81; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021; CPC, arts. 85, § 11, e 487, III, b.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.495.144/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905); TNU, Súmula nº 272.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000722-47.2018.8.05.0099
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelado CLAUDIO FREITAS DE CAMPOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .